Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-20.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. ALEGAÇÕES REJEITADAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA NÃO EFETIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião pela qual julgada procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor fiduciário, consolidada a propriedade e a posse do veículo em favor desse, e julgada improcedente a reconvenção, pela qual se pretendia a revisão contratual por alegada abusividade de cláusulas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preliminarmente, verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova contábil e por vício de fundamentação da sentença. No mérito, definir se é possível a revisão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão baseada em contrato de alienação fiduciária sem ter havido a purga da mora pelo devedor fiduciante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, julga suficientes os elementos constantes dos autos para formar o convencimento, sendo desnecessária a produção de outras provas (CPC, arts. 355, 370 e 371). 3.1 A fundamentação contrária aos interesses da parte não se confunde com fundamentação deficiente: “1. O provimento jurisdicional devidamente fundamento, mas em desconformidade com a solução pretendida pela parte, não padece de vício ou de ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição da República e art. 489, §1o, I a VI, do CPC) e tampouco de falha ou má valoração dos fatos e provas” (Acórdão 1923533, 0700407-02.2024.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024.)
4. O artigo 3o, §§ 3o e 4o do Decreto-Lei 911/1969, com redação da Lei 10.931/2004, admite a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão somente quando o devedor purga a mora, do que decorre a impossibilidade de análise da pretensão revisional formulada em reconvenção (STJ, Tema 1.040) e TJDFT, conforme precedentes citados).
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.